Tribunal: TRF3
Processo: 5001068-49.2016.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
713/907)

5001068-49.2016.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001068-49.2016.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 3 REGIAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELA SOUZA MIRANDA - SP346684-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELIA APARECIDA LUCCHESE - SP55203-A

APELADO: THALITA PINHEIRO MOREL

ADVOGADO do(a) APELADO: TIAGO SOARES NUNES DOS PASSOS - SP271859-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FLAVIO LUIZ GONZALEZ - SP131529-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RONALD TADEU MONTEIRO FERREIRA - SP164279-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO PROFISSIONAL. REGIME JURÍDICO. CELETISTA. DISPENSA POR JUSTA CAUSA. MOTIVAÇÃO. LEGALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado por empregada do Conselho Regional de Nutricionistas da 3a Região, visando à nulidade da demissão por justa causa, à reintegração ao cargo de Nutricionista Fiscal I e à conversão do regime celetista para o estatutário, com pagamento de vantagens retroativas e cômputo do período de afastamento como de efetivo exercício. Sentença que concedeu a segurança. Apelação do Conselho.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir: (i) se os empregados de conselho profissional estão submetidos ao regime jurídico único previsto no art. 39 da Constituição Federal; (ii) se a impetrante faz jus à estabilidade do art. 41 da CF; e (iii) se a dispensa por justa causa estaria condicionada à instauração de processo administrativo disciplinar nos moldes do regime estatutário.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367, firmou entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 58, § 3o, da Lei no 9.649/1998, reconhecendo a possibilidade de adoção do regime celetista pelos Conselhos Profissionais, entidades de natureza autárquica sob regime especial.

Inexiste imposição constitucional que determine a adoção obrigatória do regime estatutário por tais entidades, cabendo à lei instituidora definir o regime de contratação.

Empregado público celetista não detém estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal.

A dispensa de empregado público não exige prévio processo administrativo disciplinar, mas deve ser motivada, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 589.998 (Tema 131).

No caso concreto, a dispensa por justa causa foi precedida de procedimento interno de apuração, com apresentação de defesa pela impetrante e motivação formal do ato, inexistindo ilegalidade ou violação aos princípios da Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

Apelação provida. Sentença reformada. Segurança denegada. Cassação da tutela anteriormente concedida. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

Tese de julgamento: “1. Os Conselhos de Fiscalização Profissional podem adotar o regime celetista para contratação de seu pessoal, nos termos do art. 58, § 3o, da Lei no 9.649/1998. 2. Empregado público celetista não possui estabilidade do art. 41 da Constituição Federal. 3. A dispensa de empregado público exige motivação, mas não depende de prévio processo administrativo disciplinar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, 39 e 41; Lei no 9.649/1998, art. 58, § 3o; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 1.717/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ 28.3.2003; STF, ADI 2.135 MC/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, Plenário, j. 2.8.2007; STF, RE 589.998/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 20.3.2013 (Tema 131); STF, ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes; TRF3, 2a Turma, ApelRemNec 5025697-82.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 23.4.2021; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5024129-89.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 13.10.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001068-49.2016.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 3 REGIAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELA SOUZA MIRANDA - SP346684-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELIA APARECIDA LUCCHESE - SP55203-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TIAGO SOARES NUNES DOS PASSOS - SP271859-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FLAVIO LUIZ GONZALEZ - SP131529-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RONALD TADEU MONTEIRO FERREIRA - SP164279-A

APELADO: THALITA PINHEIRO MOREL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por THALITA PINHEIRO MOREL em face do Conselho Regional de Nutricionistas da 3a Região, objetivando a declaração de nulidade de sua demissão, a reintegração ao cargo de Nutricionista Fiscal I e a conversão do regime celetista para estatutário, com o pagamento das vantagens retroativas e o cômputo do período de afastamento como de efetivo exercício.

Sobreveio sentença que, integrada pela decisão dos embargos de declaração, deferiu a liminar e julgou procedente o pedido, concedendo a segurança para determinar a imediata reintegração da impetrante ao cargo, declarar seu direito à mudança do regime celetista para o estatutário, com recálculo da remuneração desde a admissão (observada a prescrição quinquenal), bem como reconhecer o direito ao cômputo do período de afastamento como tempo de efetivo exercício, com pagamento das verbas correspondentes, acrescidas de correção monetária e juros (ID 7029562; ID 7029568).

O Conselho Regional de Nutricionistas da 3a Região interpôs recurso de apelação requerendo a reforma integral da sentença, ao argumento de que seus empregados são regidos pela CLT, não possuem estabilidade, e que a dispensa por justa causa foi regularmente motivada após procedimento administrativo interno, e que inexiste lei que institua cargos estatutários no âmbito dos Conselhos Profissionais, além de sustentar que a matéria relativa à obrigatoriedade do regime jurídico único ainda se encontra pendente de definição pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 7029572).

A impetrante apresentou contrarrazões (ID 7029591).

O Ministério Público Federal manifestou pelo não provimento da apelação (ID 8188316).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cinge-se a controvérsia em definir: (i) se os empregados do Conselho Regional de Nutricionistas da 3a Região, autarquia de fiscalização profissional, estão submetidos ao regime jurídico único previsto no art. 39 da Constituição Federal, com aplicação da Lei no 8.112/90; (ii) se a impetrante, admitida sob o regime celetista mediante concurso público, faz jus à estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal; e (iii) se a sua dispensa por justa causa, precedida de procedimento administrativo interno, é válida ou se estaria condicionada à instauração de processo administrativo disciplinar nos moldes do regime estatutário, com consequente direito à reintegração e ao pagamento das verbas retroativas.

De início, cumpre consignar que, sob a égide do Decreto-Lei no 968/1969, os empregados dos conselhos de fiscalização profissional submetiam-se ao regime celetista.

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, notadamente a partir da redação original do art. 39, que instituiu o regime jurídico único para os servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional, sobreveio a edição da Lei no 8.112/1990, a qual disciplinou o regime estatutário no âmbito federal. Nesse contexto, os vínculos mantidos pelos conselhos profissionais passaram a ser regidos pelo regime estatutário, situação que se manteve até a superveniência da Emenda Constitucional no 19/1998, que suprimiu a obrigatoriedade do regime jurídico único.

Na esteira dessa alteração constitucional, foi editado o art. 58, § 3o, da Lei no 9.649/1998, restabelecendo, expressamente, a submissão dos empregados dos conselhos de fiscalização profissional ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, nos seguintes termos:

Art. 58. Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, mediante autorização legislativa.

(...)

§ 3o Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta.

(...)

De seu turno, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1.717/DF, o Egrégio Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 58, caput, e de seus §§ 1o, 2o, 4o, 5o, 6o, 7o e 8o, da Lei no 9.649/1998, assentando que os conselhos de fiscalização profissional exercem atividade típica de Estado, razão pela qual ostentam natureza jurídica de autarquias sob regime especial:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL No 9.649, DE 27.05.1998, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS.

1. Estando prejudicada a Ação, quanto ao § 3o do art. 58 da Lei no 9.649, de 27.05.1998, como já decidiu o Plenário, quando apreciou o pedido de medida cautelar, a Ação Direta é julgada procedente, quanto ao mais, declarando-se a inconstitucionalidade do "caput" e dos § 1o, 2o, 4o, 5o, 6o, 7o e 8o do mesmo art. 58.

2. Isso porque a interpretação conjugada dos artigos 5°, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas, como ocorre com os dispositivos impugnados.

3. Decisão unânime."

(ADI 1717/DF-DISTRITO FEDERAL, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, DJ 28/3/2003)

Nessa ADI 1717/DF, o E. STF manteve intacto o previsto no §3o do art. 58 da Lei n.o 9.649/1998, preservando a disposição que submetia os funcionários dos conselhos de fiscalização de profissões à legislação trabalhista.

Ocorre que, em 2/8/2007, ao proferir decisão na Medida Cautelar na ADI n.o 2.135/DF, o E. STF suspendeu, liminarmente, a vigência do caput do art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda n.o 19/1998, restabelecendo a redação original do dispositivo, que exigia o regime jurídico único para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Tal suspensão, entretanto, produz efeitos ex nunc, preservando as relações jurídicas constituídas sob a legislação editada nos termos da Emenda declarada suspensa, tal qual se confere da ementa do julgado:

MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODER CONSTITUINTE REFORMADOR. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 19, DE 04.06.1998. ART. 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO, DURANTE A ATIVIDADE CONSTITUINTE DERIVADA, DA FIGURA DO CONTRATO DE EMPREGO PÚBLICO. INOVAÇÃO QUE NÃO OBTEVE A APROVAÇÃO DA MAIORIA DE TRÊS QUINTOS DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUANDO DA APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO TURNO, DO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO (DVS) No 9. SUBSTITUIÇÃO, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA LEVADA A SEGUNDO TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CAPUT DO ART. 39 PELO TEXTO INICIALMENTE PREVISTO PARA O PARÁGRAFO 2o DO MESMO DISPOSITIVO, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO APROVADO. SUPRESSÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DA EXPRESSA MENÇÃO AO SISTEMA DE REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR OFENSA AO ART. 60, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL REJEITADA POR UNANIMIDADE.

1. A matéria votada em destaque na Câmara dos Deputados no DVS no 9 não foi aprovada em primeiro turno, pois obteve apenas 298 votos e não os 308 necessários. Manteve-se, assim, o então vigente caput do art. 39, que tratava do regime jurídico único, incompatível com a figura do emprego público.

2. O deslocamento do texto do § 2o do art. 39, nos termos do substitutivo aprovado, para o caput desse mesmo dispositivo representou, assim, uma tentativa de superar a não aprovação do DVS no 9 e evitar a permanência do regime jurídico único previsto na redação original suprimida, circunstância que permitiu a implementação do contrato de emprego público ainda que à revelia da regra constitucional que exige o quorum de três quintos para aprovação de qualquer mudança constitucional.

3. Pedido de medida cautelar deferido, dessa forma, quanto ao caput do art. 39 da Constituição Federal, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso.

4. Ação direta julgada prejudicada quanto ao art. 26 da EC 19/98, pelo exaurimento do prazo estipulado para sua vigência.

5. Vícios formais e materiais dos demais dispositivos constitucionais impugnados, todos oriundos da EC 19/98, aparentemente inexistentes ante a constatação de que as mudanças de redação promovidas no curso do processo legislativo não alteraram substancialmente o sentido das proposições ao final aprovadas e de que não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior.

6. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido." (grifei)

(ADI 2135 MC, Relator(a): NÉRI DA SILVEIRA, Relator(a) p/ Acórdão: ELLEN GRACIE (ART.38,IV,b, do RISTF), Tribunal Pleno, julgado em 2/8/2007, DJe-041 DIVULG 6-3-2008 PUBLIC 7-3-2008 EMENT VOL-02310-01 PP-00081 RTJ VOL-00204-03 PP-01029)

Extrai-se que, até a promulgação da Constituição Federal de 1988, as contratações realizadas pelos conselhos de fiscalização profissional regiam-se pela legislação trabalhista; no período compreendido entre 1988 e 1998, com a instituição do regime jurídico único e a edição da Lei no 8.112/1990, tais vínculos passaram a submeter-se ao regime estatutário, situação que perdurou até a superveniência da Emenda Constitucional no 19/1998.

A partir de então, com a edição da Lei no 9.649/1998, restabeleceu-se a incidência da legislação trabalhista como norma de regência. Posteriormente, com a suspensão da eficácia da nova redação conferida ao art. 39 da Constituição Federal, nos termos da decisão proferida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal na ADI 2.135 MC, firmou-se o entendimento de que os conselhos profissionais ostentam natureza jurídica de direito público, qualificando-se como autarquias integrantes da administração indireta, estando, por conseguinte, sujeitos à exigência de prévia aprovação em concurso público para a contratação de seu pessoal.

Ocorre, entretanto, que, em julgamento mais recente, o Supremo Tribunal Federal debruçou-se especificamente sobre a constitucionalidade do § 3o do art. 58 da Lei no 9.649/1998, dispositivo que permanecera hígido por ocasião do julgamento da ADI 1.717.

Cuida-se do exame conjunto da ADC 36, da ADI 5.367 e da ADPF 367. Na ADC 36, buscava-se a declaração de constitucionalidade do referido § 3o; na ADI 5.367, sustentava-se que o regime jurídico estatutário constituiria regra obrigatória para os servidores da administração direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e, na ADPF 367, questionavam-se dispositivos da legislação federal anterior à Constituição de 1988 que determinavam a aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho aos empregados dos conselhos profissionais.

No julgamento conjunto dessas ações, firmou-se o entendimento de que, embora permaneça vigente a redação originária do art. 39 da Constituição da República — que estabelece a adoção de regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional —, tal circunstância, por si só, não obsta a que os conselhos profissionais adotem regime jurídico diverso para a contratação de seu pessoal.

Confira-se, por relevante ao presente caso, excerto do voto do Ministro Dias Toffoli:

Nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 968/69, os empregados dos Conselhos de Fiscalização Profissional eram celetistas. Eis o teor do dispositivo:

Art. 1o - As entidades criadas por lei com atribuições de fiscalização do exercício de profissões liberais que sejam mantidas com recursos próprios e não recebam subvenções ou transferências à conta do orçamento da União, regular-se-ão pela respectiva legislação específica, não se lhes aplicando as normas legais sobre pessoal e demais disposições de caráter-geral, relativas à administração interna das autarquias federais’.

Após a Constituição Federal de 1988, houve a instituição do regime jurídico único para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas (art. 39), seguido do art. 243 da Lei 8.112/90.

Com a EC 19/98, o regime jurídico único foi abolido e a Lei 9.649/98 passou a prever o regime celetista para o quadro de pessoas dos Conselhos Profissionais (art. 58, § 3o).

No julgamento da ADI 1.717/DF , o STF declarou prejudicada a ação, quanto ao § 3o do art. 58 da Lei no 9.649/98 e julgou inconstitucionais o art. 58 e seus parágrafos 1°, 2o, 4°, 5°, 6o, 7° e 8°, da Lei 9.649/98, afirmando que os conselhos de fiscalização possuem natureza de autarquia de regime especial , tendo em vista “a indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas.

No julgamento da ADI 2.135-MC , a Corte Suprema deferiu a liminar, com efeito ex nunc , para suspender a validade do caput do art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/98. Assim, a redação original do art. 39 foi repristinada, voltando a viger o regime jurídico único para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

Com efeito, não obstante esteja vigente a redação original do art. 39 da Constituição da República, que fixa o regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, não há impedimento, por si só, para que os Conselhos Profissionais adotem regime diverso.

Como bem assentou o Ministro Alexandre de Moraes , “não existe razão de fundo constitucional a exigir que o legislador equipare o regime dos Conselhos Profissionais ao das autarquias, nesse aspecto”, mormente por se enquadrarem num regime híbrido (autarquias sui generis) que permite a aplicação do direito público de forma mitigada .

A característica híbrida dos Conselhos Profissionais autoriza a adoção do regime celetista, sem haver prejuízo à função fiscalizatória do ente, especialmente porque, apesar de terem natureza de pessoa jurídica de direito público (autarquia de regime especial), “gozam de ampla autonomia e independência”, não se submetem a “controle institucional, político, administrativo de um ministério ou da Presidência da República”, não integram a estrutura orgânica do Estado”, não recebem recursos orçamentários da União e não se sujeitam a aprovação de seu orçamento pelo Congresso Nacional para fixar despesas de pessoal e de administração, como destacado no voto do Ministro Alexandre de Moraes .

Ante o exposto, acompanho a divergência iniciada pelo Ministro Alexandre de Moraes e julgo procedente o pedido formulado na ADC 36 e improcedentes os pedidos formulados na ADI 5367 e na ADPF 367.

Não se identifica, portanto, óbice jurídico à adoção, pelos Conselhos Profissionais, do regime celetista para a contratação de seu pessoal, decorrendo, como consequência lógica, a vinculação de seus empregados ao Regime Geral de Previdência Social.

Conforme se depreende da discussão abordada nesta decisão, a adoção do regime celetista ou estatutário pelos diferentes conselhos profissionais é medida que deriva do que estabelece a lei instituidora de cada entidade, por não haver comando constitucional que imponha o regime estatutário a esses trabalhadores.

No tocante ao Conselho Regional de Nutricionistas, trata-se de autarquia federal instituída pela Lei no 6.583/1978 e regulamentada pelo Decreto no 84.444/1980, diplomas normativos que lhe atribuem a competência para orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de nutricionista, bem como as atividades desempenhadas por pessoas jurídicas que atuem na área de alimentação e nutrição. No âmbito de sua estrutura administrativa, a contratação de pessoal rege-se pela Consolidação das Leis do Trabalho.

Não obstante se admita que as autarquias possam adotar o regime celetista para a contratação de seu pessoal, a dispensa de empregado público não se equipara, pura e simplesmente, à resilição contratual própria das relações privadas. Impõe-se que o ato demissional seja devidamente motivado, em observância aos princípios da impessoalidade e da isonomia, os quais igualmente informam o ingresso do trabalhador mediante prévia aprovação em concurso público.

Nesse contexto, ao julgar o RE 589.998/PI (Tema 131 da repercussão geral), o Egrégio Supremo Tribunal Federal fixou tese acerca da demissão imotivada de empregado público celetista de empresa pública e de sociedade de economia mista prestadora de serviço público, cuja ratio decidendi revela-se plenamente aplicável às autarquias, inclusive aos Conselhos Profissionais, ao assentar que:

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados.

Confira-se a ementa do julgado:

Ementa: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. DEMISSÃO IMOTIVADA DE SEUS EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DISPENSA. RE PARCIALEMENTE PROVIDO.

I - Os empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 da CF, salvo aqueles admitidos em período anterior ao advento da EC no 19/1998. Precedentes.

II - Em atenção, no entanto, aos princípios da impessoalidade e isonomia, que regem a admissão por concurso publico, a dispensa do empregado de empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos deve ser motivada, assegurando-se, assim, que tais princípios, observados no momento daquela admissão, sejam também respeitados por ocasião da dispensa.

III – A motivação do ato de dispensa, assim, visa a resguardar o empregado de uma possível quebra do postulado da impessoalidade por parte do agente estatal investido do poder de demitir.

IV - Recurso extraordinário parcialmente provido para afastar a aplicação, ao caso, do art. 41 da CF, exigindo-se, entretanto, a motivação para legitimar a rescisão unilateral do contrato de trabalho.

(RE 589998, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-179 DIVULG 11-9-2013 PUBLIC 12-9-2013 RTJ VOL-00238-01 PP-00201)

Embora não se exija a instauração de processo administrativo formal, nos moldes do regime estatutário, a dispensa de empregado público celetista pressupõe a prévia verificação dos fatos que a justificam, com observância dos princípios da motivação e da razoabilidade, afastando-se a possibilidade de atuação arbitrária.

Com efeito, a motivação do ato demissional pode ser examinada pelo Poder Judiciário quanto à sua regularidade formal e, excepcionalmente, também sob o prisma material, quando evidenciada manifesta violação ao ordenamento jurídico, desvio de finalidade ou afronta aos princípios que regem a Administração Pública.

Nesse sentido, já decidiu esta e. Segunda Turma:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR. ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. CONSELHO PROFISSIONAL. ENQUADRAMENTO. REGIME CELETISTA. PRECEDENTES DO STF. ADC 36. SENTENÇA REFORMADA. APELO E REMESSA OFICIAL PROVIDOS.

I - Preliminarmente, merece ser afastada à alegação de competência da Justiça do Trabalho para decidir a presente demanda, eis que o C. Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento segundo o qual a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão (ARE 809482 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 28-03-2017 PUBLIC 29-03- 2017).

II - No tocante à natureza da contratação de pessoal dos Conselhos de Fiscalização Profissional, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, em decisão recente, ao julgar a ADC 36, a ADI 5367 e a ADPF 367, firmou o entendimento segundo o qual o regime de contratação é o celetista e não o estatutário, prevalecendo o disposto no artigo 58, §3o, da Lei no 9.649/98.

III - Considerando a eficácia erga omnes de referida decisão da Suprema Corte, há que se reconhecer a legalidade da contratação dos impetrantes pelo regime celetista. Nesse contexto, tem-se que a pretendida reintegração nos cargos respectivos, ao fundamento de que as respectivas demissões não foram precedidas de regular processo administrativo, acarretando, assim, violação ao contraditório e a ampla defesa, não merece ser acolhida.

IV - A dispensa de empregados públicos não exige a instauração de processo administrativo, sendo necessário apenas que o ato demissório seja motivado, o que ocorreu in casu.

V - Apelação e remessa oficial providas. Segurança denegada.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5025697-82.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 23/4/2021, Intimação via sistema DATA: 27/4/2021).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMPREGADO PÚBLICO. EMPRESA PÚBLICA. SERPRO. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA. MOTIVAÇÃO DO ATO. OBSERVÂNCIA DA NORMA INTERNA GP 045. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração no cargo anteriormente ocupado na empresa pública SERPRO, bem como de indenização por danos morais. A autora sustentou a ocorrência de ilegalidade na dispensa sem justa causa, por suposta inobservância das determinações contidas na norma interna GP 045.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve desrespeito às formalidades exigidas pela Norma GP 045 para a dispensa sem justa causa de empregado público do SERPRO; e (ii) se a demissão imotivada, ou realizada com vícios, poderia ensejar a reintegração ao cargo e/ou a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SERPRO é empresa pública regida pelo regime celetista, não se exigindo, para a dispensa de seus empregados, a instauração de processo administrativo, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

4. Entretanto, a demissão de empregado público deve ser motivada, como garantia dos princípios constitucionais da impessoalidade e isonomia.

5. No caso concreto, a autora, cedida à Receita Federal desde sua contratação, foi devolvida à empresa, que observou o rito procedimental da Norma GP 045, com entrega de comunicado de desligamento, concessão de prazo para pedido de reconsideração e decisão motivada pela ausência de vaga e compatibilidade funcional.

6. A alegação de que não foi dada à autora oportunidade para demonstrar aptidão ou existência de vaga não encontra respaldo normativo e não compromete a validade do ato de demissão.

7. Ausente qualquer ilegalidade ou abuso por parte da empresa, não se configura o dever de indenizar por supostos danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Majoração da verba honorária em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A dispensa sem justa causa de empregado público de empresa estatal exige motivação, mas não depende de processo administrativo. 2. A observância do procedimento interno estabelecido pela empresa, com motivação expressa, legitima o ato de rescisão contratual. 3. A inexistência de ilicitude no ato de desligamento impede o reconhecimento de danos morais.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 37; CPC, art. 85, §11; Lei no 5.615/1970, art. 7o; Norma GP 045/SERPRO, itens 4.1.1 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 589.998/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 20.03.2013 (Tema 390/RG); TRF3, ApelRemNec 5025697-82.2019.4.03.6100, Rel. Des. Federal Luiz Paulo Cotrim Guimarães, 2a Turma, j. 23.4.2021.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5024129-89.2023.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 13/10/2025, DJEN DATA: 15/10/2025)

No caso dos autos, narra a autora que foi aprovada em concurso público realizado no ano de 2008 para o cargo de Nutricionista Fiscal I, tendo sido convocada em 11/12/2012 e firmado contrato de trabalho em 2/1/2013, ocasião em que passou a exercer suas funções junto ao Conselho Regional de Nutricionistas da 3a Região (ID 7029264; ID 7029265).

Em 7/11/2016, a autoridade impetrada expediu comunicado de dispensa da autora por justa causa, formalizando-se a rescisão contratual em 11/11/2016 (ID 7029267; ID 7029268).

Da análise do Processo Administrativo de Apuração de Conduta, verifica-se que foram localizados, no diretório da Delegacia do CRN-3 em Santos, documentos de caráter particular vinculados à impetrante, com indícios de exercício de atividades na área de alimentação e nutrição, mediante constituição de empresa e prestação de serviços de assessoria e consultoria.

Constou, ainda, que tais condutas estariam em desconformidade com o Termo de Compromisso e Adesão firmado pela servidora, no qual se estabelece vedação à equipe técnica quanto ao desempenho de atividades passíveis de fiscalização pelo próprio Conselho (ID 7029536).

Ademais, consta dos autos que a impetrante apresentou manifestação acerca das condutas que lhe foram imputadas no âmbito do processo administrativo, exercendo o direito de defesa e apresentando suas justificativas, acompanhadas de documentos, no curso da apuração instaurada (ID 7029545).

Como já consignado, não assiste ao empregado público celetista direito subjetivo à instauração de prévio processo administrativo disciplinar nos moldes do regime estatutário, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Exige-se, contudo, que o ato de dispensa seja devidamente motivado, em observância aos princípios que regem a Administração Pública — providência que, no caso concreto, restou atendida.

Diante de todo o exposto, conclui-se que os Conselhos de Fiscalização Profissional, embora ostentem natureza jurídica de autarquias sob regime especial, podem adotar validamente o regime celetista para a contratação de seu pessoal, nos termos do art. 58, § 3o, da Lei no 9.649/1998, cuja constitucionalidade foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Inexiste, portanto, imposição constitucional que determine a transição automática para o regime estatutário, razão pela qual não assiste razão à impetrante quanto ao pleito de conversão do vínculo celetista para o regime da Lei no 8.112/1990. Do mesmo modo, sendo a autora empregada pública submetida à CLT, não detentora de estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal, e tendo a dispensa sido formalmente motivada após procedimento interno de apuração, não se evidencia ilegalidade apta a ensejar a nulidade do ato demissional ou a pretendida reintegração.

Com efeito, dou provimento à apelação para reformar integralmente a sentença, a fim de denegar a segurança, reconhecendo a legalidade da contratação da impetrante sob regime celetista, a inexistência de direito à conversão para regime estatutário e a validade do ato de dispensa por justa causa, porquanto devidamente motivado.

Por conseguinte, casso os efeitos da tutela anteriormente concedida, revogando-se as determinações de reintegração e demais providências dela decorrentes, ante a reforma integral da sentença.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

É o suficiente.

Ante o exposto, dou provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: Ainda que não abra divergência com relação à solução jurídica dada pelo e.relator, peço vênia para apresentar ressalva de meu entendimento no que concerne à questão de necessidade de prévio processo administrativo disciplinar para dispensa de empregado de Conselho profissional

Entendo que o precedente invocado no voto – RE no 589.998, no qual se firmou tese de repercussão geral no Tema 131 – não pode ser aplicado ao caso dos autos. Isso porque nesse julgado não foram discutidas as particularidades do regime jurídico dos conselhos de fiscalização profissional enquanto autarquias especiais, mas apenas o das empresas estatais (públicas e de economia mista) que prestam serviços públicos.

Nesse sentido, colaciono julgados da Suprema Corte que indicam que não apenas a motivação da dispensa é necessária (o que o Tema 131 assentou com relação aos empregados da EBCT), mas que tal motivação deve ser precedida de processo administrativo adequado (grifei):

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSELHO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO. DISPENSA IMOTIVADA DE EMPREGADO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O entendimento assinalado na decisão agravada está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte, que estabelece que os Conselhos de fiscalização de profissões são considerados autarquias federais dotadas de personalidade jurídica de direito público. Como resultado, seus funcionários são classificados como servidores públicos. Nesse contexto, é importante destacar que os conselhos profissionais devem observar rigorosamente os princípios da Administração Pública, especialmente no que se refere à demissão de pessoal, o qual deve ser sempre precedido de processo administrativo adequado.

2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula no 279/STF.

3. Agravo interno conhecido e não provido.

(ARE 1436004 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2024 PUBLIC 24-10-2024)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.03.2023. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Nos termos da jurisprudência do STF, revela-se inviável, sem a realização do procedimento administrativo prévio, a dispensa de servidor concursado do Conselho de Fiscalização Profissional. ADI 1.717.

2. Em julgamento conjunto, da ADC 36, da ADI 5.367 e da ADPF 367, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16.11.2020, o Plenário desta Corte declarou a constitucionalidade do art. 58, § 3o, da Lei no 9.649/1998, bem como da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista, ressalvado meu entendimento pessoal acerca do tema.

3. Naquela oportunidade, não foi dispensada a necessidade de concurso público para os empregados contratados por estes órgãos e não foi abordada a questão relativa à dispensa imotivada.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.

(ARE 1110230 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-06-2023 PUBLIC 22-06-2023)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 966, V, DO CPC. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO ARE 1.036.546-AgR, RELATOR MINISTRO GILMAR MENDES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO ART. 966 DO CPC. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO DE RESCISÃO DO JULGADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Pela via excepcional da Ação Rescisória, se pretende a rescisão de acórdão proferido no julgamento do ARE 1.036.546, Rel. Min. GILMAR MENDES, o qual assentou a necessidade de processo administrativo prévio para a demissão do empregado de conselho profissional admitido por concurso público.

2. O entendimento adotado no acórdão rescindendo está em consonância com a jurisprudência dominante nesta CORTE à época da prolação do decisum, a qual, inclusive, prevalece até a presente data.

3. Incabível a ação rescisória, pois, diante das peculiaridades do caso, inexiste violação a literal dispositivo de norma jurídica, ou inconstitucionalidade da decisão formadora de título executivo judicial, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AR 2854 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 13-09-2021 PUBLIC 14-09-2021)

Agravo regimental no recurso extraordinário. Conselhos de fiscalização profissional. Natureza de autarquia reconhecida por esta Suprema Corte. Precedentes.

1. O servidor de órgão de fiscalização profissional, cuja natureza jurídica é inegavelmente de autarquia federal, não pode ser demitido sem a prévia instauração de processo administrativo.

2. Inaplicabilidade, no caso, da Súmula Vinculante no 10 desta Corte, porque não se declarou inconstitucionalidade de lei, tampouco se afastou sua incidência. 3. Agravo regimental não provido.

(RE 563820 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10-04-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 09-05-2012 PUBLIC 10-05-2012)

Contudo, a despeito dessa divergência no que concerne esse ponto específico, entendo que não se altera o resultado do julgamento que ora se empreende, porque no caso dos autos verifica-se que o Conselho realizou o devido processo administrativo (conforme se verifica do id 7029535 e seguintes).

Ressalto que, por não estar submetido ao regime estatutário da Lei no 8.112/1990, o CRN está dispensado de seguir as formalidades lá descritas, nos artigos 143 e seguintes. Deve, entretanto, observar as regras gerais do processo administrativo, dispostas na Lei no 9.784/1999, sobretudo no que se refere à oportunidade de contraditório e ampla defesa, e no dever de motivação de suas decisões.

No caso dos autos, a Gerência Técnica e Coordenação Geral de Fiscalização do CRN noticiaram a existência de indícios de que a autora estaria atuando na iniciativa privada no ramo de alimentação e nutrição, constituindo empresa e prestando serviços de assessoria e consultoria, atividades vedadas ao agente fiscal de Conselho Regional de Nutrição. Foram juntados documentos e elaborado parecer pela assessoria jurídica da autarquia, que sugeriu o procedimento de apuração a ser realizado, com garantia do contraditório e ampla defesa, com apresentação de defesa, justificativas por escrito e pessoalmente pela funcionária.

A servidora foi ouvida, assim como outras funcionárias do CRN, tendo sido tudo devidamente documentado em atas das reuniões. A autora teve a oportunidade de apresentar defesa escrita. Após esse trâmite, foi elaborado relatório final consolidando todas as informações e análises, e concluiu o Conselho, fundamentadamente, pela rescisão contratual por justa causa, nos termos do artigo 482, alíneas “a”, “e”, “h”, e “k”, da CLT.

Dessa forma, não se vislumbra violado o direito da autora ao prévio processo administrativo disciplinar. Sendo defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito das decisões administrativas, cabe-lhe apenas averiguar a observância dos deveres legais na condução da apuração das infrações disciplinares, o que ocorreu no presente caso.

Portanto, embora não divirja da solução adotada pelo e.relator, que dá provimento à apelação e denega a segurança pleiteada, assinalo a ressalva de meu entendimento no que concerne a questão acima indicada.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO PROFISSIONAL. REGIME JURÍDICO. CELETISTA. DISPENSA POR JUSTA CAUSA. MOTIVAÇÃO. LEGALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado por empregada do Conselho Regional de Nutricionistas da 3a Região, visando à nulidade da demissão por justa causa, à reintegração ao cargo de Nutricionista Fiscal I e à conversão do regime celetista para o estatutário, com pagamento de vantagens retroativas e cômputo do período de afastamento como de efetivo exercício. Sentença que concedeu a segurança. Apelação do Conselho.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir: (i) se os empregados de conselho profissional estão submetidos ao regime jurídico único previsto no art. 39 da Constituição Federal; (ii) se a impetrante faz jus à estabilidade do art. 41 da CF; e (iii) se a dispensa por justa causa estaria condicionada à instauração de processo administrativo disciplinar nos moldes do regime estatutário.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367, firmou entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 58, § 3o, da Lei no 9.649/1998, reconhecendo a possibilidade de adoção do regime celetista pelos Conselhos Profissionais, entidades de natureza autárquica sob regime especial.

Inexiste imposição constitucional que determine a adoção obrigatória do regime estatutário por tais entidades, cabendo à lei instituidora definir o regime de contratação.

Empregado público celetista não detém estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal.

A dispensa de empregado público não exige prévio processo administrativo disciplinar, mas deve ser motivada, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 589.998 (Tema 131).

No caso concreto, a dispensa por justa causa foi precedida de procedimento interno de apuração, com apresentação de defesa pela impetrante e motivação formal do ato, inexistindo ilegalidade ou violação aos princípios da Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

Apelação provida. Sentença reformada. Segurança denegada. Cassação da tutela anteriormente concedida. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

Tese de julgamento: “1. Os Conselhos de Fiscalização Profissional podem adotar o regime celetista para contratação de seu pessoal, nos termos do art. 58, § 3o, da Lei no 9.649/1998. 2. Empregado público celetista não possui estabilidade do art. 41 da Constituição Federal. 3. A dispensa de empregado público exige motivação, mas não depende de prévio processo administrativo disciplinar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, 39 e 41; Lei no 9.649/1998, art. 58, § 3o; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 1.717/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ 28.3.2003; STF, ADI 2.135 MC/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, Plenário, j. 2.8.2007; STF, RE 589.998/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 20.3.2013 (Tema 131); STF, ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes; TRF3, 2a Turma, ApelRemNec 5025697-82.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 23.4.2021; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5024129-89.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 13.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento à apelação, com ressalva de entendimento do senhor Desembargador Federal Carlos Francisco, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão